Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1001812-82.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DA PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTES: DRS. FABIANO DALLOCA DE PAULA E OUTRO(S)
PACIENTE: ALAN CHRISTIAN VIEIRA DE SOUZA
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, os Drs. Fabiano Dalloca de Paula, OAB/MT 20.075/O, e Daniel Ermelindo Neri, OAB/MT 21.676/O, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Alan Christian Vieira de Souza, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Primavera do Leste, que, nos autos de Ação Penal n. 4020-76.2019.8.11.0037, cód. 228937, mantém o paciente sob carcer ad cautelam desde 11/6/2019 [vide id. 33143457, p. 52], decorrente de prisão temporária datada de 07/6/2019 [id. 33143457, pp. 15-18; cópia nas pp. 49-52], convolada em preventiva [vide decisão de 12/7/2019, id. 33143458, pp. 7-11], em razão da imputação da prática do delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado, perpetrado em concurso com Ricardo Rodrigues de Sena, mediante disparos de arma de fogo, contra a vítima Carlos William Silva Gomes, crime datado de 06/10/2018, por volta de 01h, na avenida Florianópolis, altura do n. 2428, bairro Cohab Jaime Campos, em Primavera do Leste.
Sustentam os impetrantes a desnecessidade de preservação da prisão preventiva irrogada ao paciente, que, segundo asserem, “[...] em nenhum momento tentou evadir-se da cidade, nem mesmo retardar ou prejudicar as investigações, pelo contrário, prestou, anteriormente, depoimento a autoridade policial (fls. 28/29 e 30) e continuou trabalhando na empresa Paulo Rogério de M. Machado, na Fazenda Mutum, exercendo a função de Operador de Pá Carregadeira (conforme Cópia CTPS, em anexo)” [sic inicial, p. 3].
Deduz, ainda, a tese de que não há na decisão constritiva da liberdade pessoal do agente, qualquer fundamento válido que denote o periculum libertatis, tendo em vista a confrontação com os bons predicados pessoais antes mencionados e o intuito colaborativo expressado desde a fase inquisitorial.
Pede a concessão initio litis da tutela emergencial, expedindo-se o contramandado de prisão e a restituição do ius ambulandi sob o contexto da presença de constrangimento ilegal, confirmando-se a ordem mandamental perante o órgão colegiado.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 33143454 a 33143458.
O termo de pesquisa constante do evento 33155984, apontou a inexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção de Magistrado, razão pela qual a distribuição se deu na modalidade sorteio.
É o relatório. DECIDO.
Neste momento processual, de cognição restrita e superficial, não é possível inferir a aventada clareza da teratologia jurisdicional.
A imputação refere-se, ao que descreve a denúncia constante do id. 33143455, pp. 2-4, de crime passional, motivado por ciúme, em que o paciente Alan, presenciando a ex-namorada Aline dos Santos Costa, em companhia da vítima, combinou com Ricardo a prática do crime de homicídio.
Com efeito, estando a vítima com a namorada Aline nas dependências da conveniência Central Beer, em 05 de outubro de 2018, Alan percebeu a presença de ambos, tendo passado a proferir ameaças de morte e xingamentos contra Aline e a vítima, quebrando o capacete de Aline e intuindo inclusive chegar às vias de fato, mas foi contido por circunstantes.
Por força desse entrevero, Aline e a vítima saíram do local, mas, em razão do conluio existente entre Alan e Ricardo, foram abordados no local declinado na denúncia, avenida Florianópolis, n. 2428, por Ricardo e uma terceira pessoa não identificada, os quais estavam fazendo uso de uma motocicleta. Ricardo, armado que estava, efetuou vários disparos contra a vítima Carlos, atingindo-a na região do pescoço, ombro direito, mão direita e antebraço esquerdo, ferimentos esses que somente não lhe causaram a morte por motivos alheios à vontade do autor material do crime.
De acordo com a decisão invectivada, a testemunha Aline esclareceu perante a autoridade policial que, embora Alan não estivesse no local, foi ele quem desejava a morte da vítima, o que comprova por ter Alan ameaçado a vítima e Aline ainda nas dependências da Central Beer, bem como enviado à vítima Carlos um áudio pela rede social facebook, em que o ameaçava de morte, salientando ainda que quem pilotava a motocicleta na hora do atentado à vida da vítima era Ricardo, amigo de Alan, pessoa que se encontrava na Central Beer quando houve o primeiro entrevero.
Embora Ricardo e Alan neguem serem coautores da tentativa de homicídio, subsistem até o momento, a suspeita de que ambos podem ter se mancomunado em sentido a dar cabo à vida da vítima, em razão do excessivo ciúme que Alan sentia de sua ex-namorada Aline, mesmo estando separados há mais de três anos, configurando o fumus comissi delicti.
A propósito da menção a respeito do periculum libertatis, a autoridade judiciária de origem esclarece no decreto preventivo que “o réu Alan Christian Vieira de Souza reatou o relacionamento com Aline dos Santos Costa, testemunha chave do processo, uma vez que teria reconhecido o corréu Ricardo como um dos executores do suposto crime” [id. 33143458, p. 8], de modo que a cautelaridade se refere à necessidade de resguardar a idônea coleta da prova oral e a busca pela verdade real dos fatos.
Afirma, ainda, que o fato, ocorrido em via pública, mediante diversos disparos de arma de fogo, que atingiram a vítima mais de uma vez, constitui fato concretamente grave a ponto de autorizar a preservação da constrição cautelar da liberdade pessoal do agente por conta da necessidade de restabelecer a ordem pública, salientando, ademais, que se trata de réu que recentemente foi preso em flagrante sob acusação da prática de crime de tráfico de drogas, demonstrando tendência à prática de crimes.
Posteriormente, provocado pela defesa a revogar o decreto preventivo, a autoridade judiciária apenas reiterou os fatos e argumentos primitivos, mantendo a segregação cautelar do ora paciente.
Preambularmente, é necessário enfocar que não há base sólida a determinar, com suficiente clareza, se o paciente renovou votos de amor e fidelidade com a testemunha-chave do processo com o exclusivo intuito de se beneficiar da acusação lançada contra a vítima Carlos, mesmo porque, cuida-se de crime passional, em que os relacionamentos entre os personagens do fato podem se alterar sem que se perceba necessariamente o dolo de enganar terceiros.
Ademais, cuidando-se de crime tentado, a própria vítima, bem como outras testemunhas arroladas na denúncia, poderão esclarecer a autoria do fato, ainda que a própria testemunha-chave possa vir a retratar o depoimento inicial prestado.
Logo, entendo que a alegada necessidade de acautelamento da instrução criminal não se sustenta.
De outro lado, a ofensa à ordem pública está delimitada em um viés objetivo (incidente sobre o fato) e subjetivo (incidente sobre o agente) incidente sobre a gravidade concreta da conduta delitiva, no qual, por ora, enfoco a preexistência de um alto índice de periculosidade subjetiva do agente, que, de acordo com a fundamentação contida no decisum, recentemente foi preso em flagrante delito sob acusação de tráfico de drogas, o que se evidencia pela inclusa folha de antecedentes criminais constante do id. 33143458, p. 6.
Nessa esteira, estabelece o enunciado 6, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, tal qual a noticiada pela autoridade judiciária de origem.
Assim, pressupondo a prevalência de ao menos um fundamento válido da prisão preventiva, apresenta-se irrelevante a adução de bons predicados individuais e intuito colaborativo do agente, a propósito do que preleciona o enunciado n. 43 desta Corte de Justiça:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
Assim, sendo a pretensão de concessão liminar da ordem anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator